Tribunal: TCU
Processo: 036.874/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, em razão de incorporação indevida de quintos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Bárbara Russo Assunção Penteado contra o Acórdão 492/2022-TCU-Primeira Câmara (relator Min. Benjamin Zymler), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão de inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que será possível a continuidade dos pagamentos, sem a absorção por reajustes futuros, caso comprove, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente.